Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-59.2024.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800517-59.2024.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: MARIA ELZA SOUSA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800517-59.2024.8.14.0003

JUIZ SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

SENTENCIADO: MARIA ELZA SOUSA DA SILVA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO LEGISLATIVA NA REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO ASSEGURADO PELO CRITÉRIO TEMPORAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal (ocupante do cargo efetivo de Gari) contra o Município de Alenquer. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, condenando o ente municipal a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997, bem como ao pagamento dos valores retroativos não adimplidos, atualizados e calculados em sede de cumprimento de sentença, respeitada a prescrição quinquenal. Tendo decorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários pelas partes, os autos ascenderam ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia restringe-se a definir a obrigatoriedade de o Município de Alenquer conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores que preenchem o requisito temporal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei Municipal nº 047/1997, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, dispõe expressamente que o desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão horizontal. Referida legislação estabelece que a progressão por antiguidade consubstancia-se na elevação automática à referência superior a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício prestados ao Município.

2.

No que atine à progressão horizontal por merecimento, o diploma legal exige avaliação de desempenho regulamentada por ato do Chefe do Executivo. No entanto, pacificou-se o entendimento de que a inércia da Administração Pública em regulamentar os critérios avaliativos não pode prejudicar o direito do servidor. Diante da omissão regulamentar, a concessão da benesse deve ocorrer de forma irrestrita, condicionada exclusivamente ao cumprimento do requisito temporal de dois anos de efetivo exercício.

3.

Preenchidos os requisitos legais para a implementação da progressão pela servidora, reputa-se ilegal a inércia estatal. Ademais, por configurar relação de trato sucessivo, o servidor tem assegurado o direito à incorporação das progressões e ao recebimento dos valores retroativos inadimplidos correspondentes, respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, exatamente como delineado na sentença de piso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal de Alenquer nº 047/1997, consubstancia direito de concessão automática ao servidor, condicionada tão somente ao cumprimento do interstício de dois anos de efetivo exercício prestado ao Município.

2.

A ausência de regulamentação, por ato do Chefe do Poder Executivo, dos critérios de avaliação de desempenho não obsta o direito à progressão horizontal por merecimento, a qual deverá ser concedida com base exclusivamente no critério temporal de efetivo exercício, sob pena de a omissão administrativa favorecer o próprio ente público em detrimento do servidor.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, I; Lei Municipal de Alenquer nº 047/1997, arts. 21 e 22, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; TJPA, Apelação Cível nº 0801430-46.2021.8.14.0003, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/04/2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Alenquer
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar
, ajuizada por
Maria Elza Sousa da Silva
contra o
Município de Alenquer
.

Historiando os fatos, a parte autora, servidora pública municipal efetiva ocupante do cargo de Gari, relatou a ausência de implementação de sua progressão horizontal funcional.

Sustentou que a Lei Municipal nº 047/1997 de Alenquer garante o acréscimo automático do percentual cumulativo de 2% (dois por cento) a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício, e que a omissão do ente municipal em efetivar tal direito consagra evidente afronta aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

Diante disso, requereu a procedência da ação para compelir o Município a efetivar a referida progressão funcional e salarial, além de efetuar o pagamento dos valores retroativos não adimplidos, acrescidos de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para condenar o Município de Alenquer a conceder a progressão horizontal pleiteada, na forma prevista na Lei n. 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, a serem calculados em cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, com base na fundamentação e do que mais consta dos autos, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão da isenção que goza a Fazenda Pública.

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária

.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia meritória dos autos cinge-se à obrigação do Município de Alenquer em conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/97 aos servidores da educação, nos termos reconhecidos na sentença de primeiro grau.

A Lei Municipal nº 047/97, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, possui previsão clara e expressa sobre o direito à progressão horizontal por tempo de serviço. Colaciono os dispositivos pertinentes:

Art. 21 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional – horizontal e vertical.

Art. 22- A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento (Anexo IV).

§1º - A progressão horizontal por antiguidade dar-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de (02) anos de efetivo exercício, prestados ao Município (Anexo IV)

§2º - A progressão horizontal por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de dois (02) anos de efetivo exercício no cargo, contada a primeira a partir da vigência desta Lei.

3º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a avaliação de desempenho será regulamentada através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Extrai-se dos dispositivos legais que a progressão funcional horizontal por antiguidade é concedida de forma automática aos servidores públicos do Município de Alenquer, desde que estes exerçam, de maneira efetiva e assídua, função relacionada à atividade docente pelo período de dois anos.

No que tange à progressão horizontal por merecimento, cumpre salientar que, embora o legislador tenha condicionado sua concessão à realização de avaliação de desempenho, é pacífico o entendimento de que os efeitos dessa norma se operam automaticamente. Ou seja, sua eficácia não pode ficar subordinada à regulamentação dos critérios dessa avaliação, sob pena de impor ao servidor prejuízo decorrente da omissão legislativa da Administração Pública.

Assim, enquanto não houver regulamentação específica da avaliação de desempenho, a progressão funcional horizontal por merecimento deverá ser concedida de forma irrestrita, tomando-se por base, exclusivamente, o critério temporal de efetivo exercício pelo período de dois anos.

Em situações análogas envolvendo a progressão funcional horizontal prevista na legislação ora invocada, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se manifestado de forma favorável aos servidores, conforme demonstram os precedentes recentíssimos anexados, cuja transcrição segue abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL Nº 47/1997. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA REVEL. AFASTADA. APRECIAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

(TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997 . APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE . SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da educação, além do pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos . A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade de citação, e, no mérito, defende a inaplicabilidade da referida lei aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1º, e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da educação do Município de Alenquer; (ii) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à progressão funcional por merecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois a revelia do Município foi corretamente mitigada pela sentença, sem a aplicação dos seus efeitos materiais, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa .
4. A Lei Municipal nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo expressamente a progressão horizontal por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 com base na suposta existência de uma norma posterior (Lei nº 1 .186/2020) não é acolhida, uma vez que o Município não comprovou a vigência ou o teor dessa lei, e a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, conforme consulta ao portal de transparência. 6. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por antiguidade, devendo esta ocorrer com base exclusivamente no critério temporal, conforme previsto na legislação. 7 . Conforme precedentes deste Tribunal, a progressão por merecimento também pode ser garantida na ausência de regulamentação, desde que o Município pratique os atos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho, sem prejuízo dos direitos dos servidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento:
A Lei Municipal nº 047/1997, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, aplica-se aos servidores da educação, garantindo-lhes o direito à progressão funcional por antiguidade. A ausência de regulamentação específica para a progressão por merecimento não impede a sua concessão, cabendo ao Município adotar as medidas necessárias para a regulamentação da avaliação de desempenho.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08014061820218140003 23191166, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 47/97. MUNICÍPIO DE ALENQUER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO SOMENTE POR ANTIGUIDADE. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014304620218140003 18709282, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em apreço, o requerente/apelado tomou posse no cargo de técnica de gari em 03/01/2007, conforme consta no ID 25553584, fazendo jus à progressão funcional em questão, tendo sido preenchido os requisitos legais para sua implementação.

Verifica-se que a Administração Pública, a despeito do dever de conceder a progressão
ex officio
, conforme determina a Lei Municipal, permaneceu inerte, uma vez que o apelado jamais recebeu os valores decorrentes da referida progressão.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o servidor tem direito à incorporação das progressões funcionais devidas, bem como ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, observando-se, contudo, o prazo prescricional de cinco anos, incidente sobre as prestações vencidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É como voto.

Belém, data registada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026